Tribunal: TJMT
Processo: 1042131-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042131-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO NAVARROS TELES - CPF: 048.349.411-91 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação revisional cumulada com pedido de exibição de documentos, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição de contratos de empréstimo bancário firmados em 2008 e 2010, sob pena de multa diária. A agravante alegou a ocorrência de prescrição decenal e a consequente inexigibilidade da obrigação de guarda e exibição dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira permanece obrigada a exibir contratos bancários celebrados há mais de dez anos; (ii) determinar se é legítima a imposição de multa diária diante da recusa de exibição dos documentos cuja obrigação já se extinguiu pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de exibição de contratos bancários prescreve no prazo de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Após o decurso do prazo prescricional, extingue-se o dever jurídico de guarda e exibição de documentos pelas instituições financeiras.

A multa cominatória é indevida quando a obrigação de exibir documentos está prescrita e, portanto, inexigível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos n. 1009164-89.2025.8.11.0041 movida por CARLOS ALBERTO NAVARROS TELES deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição dos contratos de empréstimos ativos com cobrança em aberto, sob pena de multa diária.

Em suas razões de Id. 331044358, o banco recorrente sustenta, em síntese, que parte dos contratos objeto da ação foram celebrados há mais de 10 anos e que, portanto, estariam alcançados pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Alega a extemporaneidade da pretensão autoral no tocante aos contratos firmados em 2008 e 2010, cujos últimos descontos ocorreram em dezembro de 2008 e outubro de 2010, respectivamente.

Narra que após o decurso do prazo prescricional, cessaria o dever de guarda dos documentos por parte da instituição financeira.

Assevera que a decisão impugnada, ao impor obrigação de exibição de documentos já prescritos, revela-se desproporcional e indevida, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 333244887.

Contrarrazões de Id. 335590866, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à obrigatoriedade de exibição de contratos bancários antigos, alguns firmados há mais de uma década, e à imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, em contexto de ação revisional cumulada com pedido de exibição de documentos.

A decisão agravada, proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, determinou à instituição financeira agravante a juntada de diversos contratos celebrados com o autor, incluindo os de números 40400003888 (celebrado em 02/06/2010) e 5802727 (celebrado em 18/08/2008), com imposição de multa cominatória diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

A agravante alega, que tais contratos estão abrangidos pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, considerando o lapso temporal decorrido entre os últimos descontos (respectivamente em 2010 e 2008) e o ajuizamento da ação, ocorrido apenas em 2025.

Pois bem.

Prospera a pretensão recursal.

Nos termos do art. 396 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar que a parte exiba documento ou coisa que esteja sob sua guarda, especialmente quando sua exibição for relevante para a instrução probatória:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

Contudo, consoante jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, em julgamento recente (TJMT, Apelação Cível n. 1038725-61.2025.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/10/2025),
“A pretensão de exibição de documentos bancários prescreve no prazo de 10 anos, nos termos do art . 205 do CC.”

Tal orientação é coerente com a interpretação sistemática entre as normas de direito privado e a regulação administrativa do setor bancário. Com o decurso do prazo prescricional decenal, exaure-se o interesse jurídico da parte em obter a exibição do documento como meio autônomo de prova, cessando, por conseguinte, o dever de guarda da instituição financeira.

No caso em exame, os documentos cuja exibição foi determinada já se encontravam, à época da prolação da decisão agravada, fora do período de prescrição e, por conseguinte, além do lapso quinquenal de guarda documental exigido pela Resolução BACEN nº 4.474/2016, cujo art. 14 expressamente estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a manutenção desses registros após o encerramento da relação contratual.

É de se reconhecer, portanto, que não subsiste o dever jurídico da instituição agravante de exibir tais documentos. E sendo legítima a recusa à exibição nos termos ora analisados, também se impõe o afastamento da multa cominatória correlata, eis que inexiste descumprimento ilícito da ordem judicial, mas sim inexigibilidade da obrigação.

Cumpre registrar que o deferimento da inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não pode ser interpretado de forma a criar obrigações que já se extinguiram pela incidência da prescrição. A inversão do ônus tampouco possui o condão de afastar limites legais de conservação de documentos impostos às instituições financeiras, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DA DATA DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – PRESCRIÇÃO DECENAL EVIDENCIADA – EXONERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Considerando que entre a data da celebração dos contratos de empréstimo mencionados pela parte requerida/agravante e a propositura da ação de exibição de documentos transcorreu lapso temporal superior a 10 anos, resta caracterizada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, ficando por consequência a instituição financeira desobrigada da apresentação dos referidos documentos.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14197895320248120000 Campo Grande, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2025)

Assim, luz dessas premissas, impõe-se o afastamento da multa cominatória fixada, no que toca os aludidos contratos, sem prejuízo de que o juízo de origem, caso entenda necessário, adote outros meios coercitivos legalmente previstos, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a instituição agravante do dever de exibição dos contratos de n.º 40400003888 e 5802727, em razão da prescrição decenal operada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026